Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-75.2019.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000429-75.2019.8.05.0056 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DALVA TOLENTINO FONSECA Advogado(s): FABRICIO DO VALE BARRETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (25 MESES E 15 DIAS). SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU EM DANOS MATERIAIS NÃO PLEITEADOS. VÍCIO EXTRA PETITA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, II, CPC). MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRABALHO COMPULSÓRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DESTA QUINTA CÂMARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em sede de Ação Ordinária, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais equivalentes aos vencimentos do período de 15/07/2013 a 30/05/2015. A apelante sustenta que a sentença é nula por ser extra petita, uma vez que o pleito exordial limitou-se à condenação por danos morais decorrentes da demora de mais de dois anos para a concessão de sua aposentadoria, período em que foi submetida a trabalho compulsório. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) aferir a ocorrência de vício extra petita na sentença que concedeu indenização de natureza diversa da pretendida; (ii) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito pelo Tribunal ante a causa madura; (iii) analisar a responsabilidade civil do Estado pela demora excessiva no processo administrativo de aposentadoria; e (iv) fixar o quantum indenizatório a título de danos morais. III. Razões de decidir Compulsando os fólios, verifica-se que a petição inicial (ID 91473007) é inequívoca ao pleitear exclusivamente a condenação do Estado em danos morais. O magistrado de piso, contudo, condenou o Réu ao pagamento de danos materiais, verba que sequer foi objeto de pedido e que, inclusive, é discutida em demanda autônoma. O vício de incongruência é manifesto, violando os arts. 141 e 492 do CPC. Reconhecida a nulidade da sentença e estando o processo instruído, impõe-se o julgamento imediato nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC. No mérito, restou incontroverso que a Administração Pública demorou 25 meses e 15 dias para concluir o processo administrativo de aposentadoria da autora (protocolado em 15/04/2013 e publicado apenas em 30/05/2015), embora esta já preenchesse todos os requisitos legais. A demora injustificada que obriga o servidor ao exercício compulsório de suas funções, quando já detinha o direito à inatividade, extrapola o mero aborrecimento e atenta contra a autonomia da vontade e o planejamento de vida, configurando dano moral in re ipsa. A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao dever de indenizar em casos de desídia administrativa previdenciária. Esta Quinta Câmara Cível, no julgamento da Apelação nº 0329362-05.2013.8.05.0001 (Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva), consolidou o entendimento de que a irrazoabilidade na duração do processo de aposentadoria fere os princípios da eficiência e da celeridade (art. 37, caput e art. 5º, LXXVIII, da CF/88). Considerando a extensão do dano (mais de dois anos de labor indevido), a condição de idosa da apelante e o caráter pedagógico-punitivo, fixo a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tal montante revela-se adequado à gravidade da conduta estatal e à preservação da dignidade da servidora pública, em consonância com o parâmetro de rigor assistencial e proteção ao idoso adotado por este Colegiado em casos de omissão administrativa grave. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para: (i) anular a sentença de primeiro grau por vício extra petita; e (ii) no mérito, julgar procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei. Honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a sentença que condena o Réu em danos materiais quando o pedido exordial restringe-se a danos morais. 2. A demora injustificada e excessiva na concessão de aposentadoria voluntária (superior a 24 meses) gera o dever de indenizar por danos morais, face ao trabalho compulsório imposto ao servidor. 3. O quantum indenizatório deve refletir a gravidade da mora administrativa e a proteção à dignidade da pessoa humana.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII e art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0329362-05.2013.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva; STJ, REsp 1.117.751/MS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000429-75.2019.8.05.0056, em que figuram como apelante MARIA DALVA TOLENTINO FONSECA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06